Tribunal: TJDFT
Processo: 0002407-57.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0002407-57.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. V. V. D. S., TATIANA DE SOUZA VARGAS, L. B. D. J., N. E. V. D. S., MARIA ALCILENE BEZERRA DE SOUSA Despacho 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de inventário sob o arrolamento comum proposta por M.V.V.D.S., N.E.V.D.S., L.B.D.J., Tatiana de Souza Vargas e Maria Alcilene Bezerra de Sousa, homologou o formal de partilha, nos seguintes termos (ID no 31493970): “Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de ID 92276400, ressalvados erros, omissões e eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública, e RESOLVO o mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC. Custas processuais, se houver, a serem suportadas pelo requerente, a teor do disposto no art. 89 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de Justiça. Sem honorários. Transitada em julgado a sentença, recolhidas as custas, se houver, e comprovado o pagamento/isenção dos tributos, expeçam-se formal de partilha e alvarás para o resguardo dos interesses dos herdeiros. Nada obstante, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal acerca desta sentença, seu trânsito em julgado e esboço homologado, encaminhando, para lançamento administrativo dos tributos, se for o caso.” 2. Nas razões de ID no 31493975, o apelante requer, preliminarmente, a suspensão do processo por força do Tema 1074 do STJ. No mérito, narra que o processo envolve arrolamento sumário e que o STJ, ao julgar o REsp 1.755.481, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, concluiu pela prevalência do disposto no art. 192 do CTN sobre as regras do CPC. 3. Afirma não ser permitido encerrar o arrolamento comum ou sumário sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do Espólio. 4. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito e a reforma da sentença para que a expedição do formal de partilha seja condicionada à prévia comprovação de regularidade fiscal do ITCD e de outros tributos devidos. 5. Preliminarmente, é importante ressaltar que o caso envolve arrolamento comum e não sumário, como alegado pelo apelante em suas razões recursais. 6. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. 7. No entanto, a matéria no processo envolve arrolamento comum, ou seja, diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ. 8. Por esses motivos, não é possível a suspensão do processo. Precedente: Ac. 1387112, 00291697720118070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/12/2021. 9. A sentença condicionou a expedição do formal de partilha somente após o pagamento/isenção dos tributos devidos e, por isso, intimou o apelante para, se for o caso, efetuar o lançamento administrativo dos tributos. 10. Após a interposição da apelação, o juízo reiterou que (ID no 31493982): “Como já dito em linhas volvidas, importante que a Inventariante compreenda que enquanto não forem quitados os débitos com a Fazenda Pública do Distrito Federal, este Juízo não expedirá qualquer formal de partilha ou alvará em favor dos herdeiros.” 11. A expedição do formal de partilha, portanto, foi condicionada ao recolhimento dos tributos devidos, embora não tenham sido listados. Aparentemente, a sentença foi favorável à Fazenda Pública. 12. A apelação, no entanto, pede a cassação da sentença (ID no 31493975): “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” [grifo no original]. 13. Intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 14. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO